Tribunal: TJSP
Processo: 1108612-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E PENHORA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA À DESCONSTITUIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE APARELHAM O PROCESSO EXECUTIVO, BEM COMO DO RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E PENHORA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA À DESCONSTITUIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE APARELHAM O PROCESSO EXECUTIVO, BEM COMO DO RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DAS CAMBIAIS – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE NÃO OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS, AINDA QUE TRAVESTIDAS SOB A FORMA DE "EMBARGOS À EXECUÇÃO E PENHORA" – PRECLUSÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO RELACIONADA A ILIQUIDEZ QUE, INCLUSIVE, NÃO SE CONSTITUI EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTE DO C. STJ, NESSE SENTIDO DEFINIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

EXCESSO DE PENHORA – PENHORA NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA RECORRENTE – DÍVIDA EXEQUENDA DA ORDEM DE R$7.793,50 – RECORRENTE QUE ALEGOU, SEM COMPROVAR, A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS TAMBÉM INCIDENTES SOBRE O SEU FATURAMENTO, QUE NÃO PERMITE, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DE DANO IRREPARÁVEL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA QUE DEVERÁ SER APRECIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS, TAL COMO CORRETAMENTE RECONHECEU O JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO COMO ADOTADO PELO JUÍZO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1o GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PEDIDO DIRECIONADO A PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE QUE SE REVELA INOPORTUNO – PREQUESTIONAMENTO NÃO ANOTADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108612-84.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EPOXI LIFE
DO BRASIL LTDA, é apelado ATLANTA ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE
PRECATÓRIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
2
VOTO No: 41774
APEL.No: 1108612-84.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1 VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : EPOXI LIFE DO BRASIL LTDA
APDO. : ATLANTA ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE PRECATÓRIOS
LTDA
JUIZ : DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
REJEITADOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO E PENHORA ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DIRECIONADA
À
DESCONSTITUIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE
APARELHAM O PROCESSO EXECUTIVO, BEM COMO
DO RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS,
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DAS
CAMBIAIS ACERTO DA R. SENTENÇA RECORRENTE
QUE NÃO OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS,
AINDA QUE TRAVESTIDAS SOB A FORMA DE
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
E
PENHORA”

PRECLUSÃO
CARACTERIZADA

QUESTÃO
RELACIONADA A ILIQUIDEZ QUE, INCLUSIVE, NÃO SE
CONSTITUI EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

PRECEDENTE DO C. STJ, NESSE SENTIDO DEFINIDO
RECURSO NÃO PROVIDO.
EXCESSO DE PENHORA PENHORA NO PERCENTUAL
DE 5% (CINCO POR CENTO) INCIDENTE SOBRE O
FATURAMENTO BRUTO DA RECORRENTE DÍVIDA
EXEQUENDA
DA
ORDEM
DE
R$7.793,50

RECORRENTE QUE ALEGOU, SEM COMPROVAR, A
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZOS
AO
PLENO
DESENVOLVIMENTO
DE
SUAS
ATIVIDADES

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS
TAMBÉM INCIDENTES SOBRE O SEU FATURAMENTO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
3
QUE NÃO PERMITE, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO
DE DANO IRREPARÁVEL PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DE PENHORA QUE DEVERÁ SER APRECIADO NOS
AUTOS PRINCIPAIS, TAL COMO CORRETAMENTE
RECONHECEU O JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA
COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA
R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO
COMO
ADOTADO
PELO
JUÍZO
-
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO
DE 1o GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

PEDIDO
DIRECIONADO
A
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO
EXPEDIENTE
QUE
SE
REVELA
INOPORTUNO

PREQUESTIONAMENTO NÃO ANOTADO - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 113/116, pela qual foram rejeitados Embargos à
Execução e Penhora, estes opostos por EPÓXI LIFE DO BRASIL LTDA. tirados
contra ATLANTA ASSESSORIA DE INTERMEDIAÇÃO DE PRECATÓRIO
LTDA., uma vez que reconheceu o Juízo preclusão das matérias relativas a
desconstituição das notas promissórias que aparelham a executiva, isto em razão da
inexistência de tempestiva oposição de Embargos à Execução pela devedora. No mais,
rejeitou ainda o Juízo pedido direcionado ao levantamento da penhora, esta definida em
5% (cinco por cento), incidente sobre o faturamento bruto da executada, o que se deu
diante do não reconhecimento de excessos capazes de inviabilizar as atividades da
devedora, o que implicou na condenação da vencida ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como no que toca a suportar Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor atualizado do débito
exequendo, este da ordem de R$ 7.793,50 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e
cinquenta centavos), que se mostra vinculado a notas promissórias.
Alega a recorrente em razões que vem devidamente juntadas a fls.
130/145, que a R. Sentença proferida deva ser alvo de integral reforma, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
4
reconhecimento pelo Juízo de questão relativa a preclusão das matérias voltadas a
desconstituição das notas promissórias que aparelham a executiva se mostrou
absolutamente inadequado, haja vista que, por se constituir em matéria de ordem
pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de Jurisdição, razão pela qual devam
ser apreciados seus reclamos, de sorte a que venha a obter o reconhecimento da
inexigibilidade das cambiais que aparelham a execução, diante do manifesto
descumprimento pela recorrida das obrigações que assumiu por força do “Contrato de
Intermediação de Precatórios” que foi celebrado entre as partes litigantes, e pelo qual
deveria ter procedido com a necessária compensação entre débitos fiscais decorrentes de
“ICMS”, e os créditos de precatórios que foram adquiridos pela recorrente, o que se deu
por força de Instrumento Particular de Cessão de Direitos que foram intermediados pela
exequente, razão pela qual não possa ser compelida a honrar as cambiais emitidas, o que
se apura por força da natural aplicação do princípio da exceção do contrato não
cumprido (“exceptio non adimplenti contractus”).
Na sequência, dá conta também de que os valores exigidos pela
recorrida se mostram absolutamente ilíquidos, porque não correspondem a remuneração
devida, notadamente porque não foram sequer pactuados os percentuais que deveriam
incidir sobre a operação de compensação de créditos, razão pela qual não deve ser
extinto o feito executivo, diante de sua manifesta nulidade, sendo fato, inclusive, que os
Advogados que representam os interesses da recorrida, promoveram ao levantamento
dos valores correspondentes aos precatórios que deveriam ter sido oferecidos, ainda que
sob a forma de compensação, perante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o que,
em tese, caracteriza a conduta penal consistente em apropriação indébita, haja vista que
deixaram de restituir os valores em questão, aspecto este que, inclusive, deveria
implicar no necessário encaminhamento de ofício para a Ordem dos Advogados do
Brasil para eventual apuração de procedimento disciplinar.
Por fim, sustenta que a penhora correspondente a 5% de seu
faturamento bruto, também se mostrou indevida, uma vez que já conta com outras três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
5
penhoras incidentes sobre o seu faturamento, daí o porque de buscar o levantamento da
constrição judicial que busca recolocar em discussão, ou mesmo sua substituição por
eventuais créditos de precatórios a que faz jus, razão pela qual pediu pelo acolhimento
de seus reclamos, de sorte a obter a plena e integral reforma dos termos constantes da R.
Sentença como proferida, com a consequente redefinição dos limites da Sucumbência.
Na ocasião, valeu-se ainda de expresso prequestionamento, para tanto arguindo toda a
matéria em debate nos autos, de sorte a assim garantir acionamento, ainda que eventual,
de Recursos Extraordinário e Especial.
Após regularmente processado o recurso, a recorrida, conforme
dá conta a fls. 149/155, apresentou suas devidas contrarrazões, momento em que se
bateu pela manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela recorrente não deve ser merecedor
de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada nos autos.
Partindo dessa simples introdução, e no que toca ao recurso em si
considerado, porque sempre observados os limites em que intentado, agora melhor
examinando o conjunto encartado aos autos, com real facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas, bem como
aspecto que diz respeito a fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que observou,
também nesse tocante, o quanto vem disposto pelo atual Código de Ritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
6
Diante do quanto exposto, de rigor a rejeição do preito recursal,
notadamente ao se ter em vista o que vem reiteradamente decidindo esta E. Corte em
relação a matéria como posta em debate nos autos, conforme se verifica através das
transcrições de aspectos abordados pelo posicionamento adotado em 1o Grau, nesse
momento fica reforçado com pleno suporte no entendimento da Turma julgadora, e que
passam a fazer parte integrante do Acórdão:
“Cuida-se de embargos à execução autuada sob o no
0218942-10.2011.8.26.0100, na qual a embargada busca a satisfação de crédito no
valor de R$7.793,50, estampado em notas promissórias pela embargante em
cumprimento de contrato de prestação de serviços firmado pelas partes.
Impõe-se a improcedência dos embargos.
Inicialmente, cabe afastar a alegação de inexigibilidade do
crédito executado.
Nota-se que nos autos principais da execução a executada, ora
embargante, foi regularmente citada e não apresentou embargos à execução (fls.77
daqueles autos).
Logo, não tendo oferecido embargos á execução, preclusa
restou a oportunidade para alegar eventual inexigibilidade de crédito em execução.
Nesse sentido, limitam-se os presentes embargos à análise da
matéria aos pontos controvertidos da penhora sobre o faturamento e o
aproveitamento dos precatórios oferecidos em pagamento parcial do débito.
De início, cabe afastar a alegação da embargante de que não
houve fundamentação na decisão judicial embargada.
No processo de execução em questão, antes do deferimento da
penhora sobre o faturamento da empresa embargante foi promovida a busca de ativos
financeiros e dinheiro para penhora, via sistema BACEN JUD (fls.99), bem como
promovida a busca de bens via sistemas INFOJUD (fls. 126) e RENAJUD (fls. 126).
Os valores constritos via Bacenjud foram bem inferiores ao do débito, razão pela qual
deu o exequente prosseguimento ao feito, visando a satisfação do crédito.
Assim, a ordem da penhora, prevista no art. 835 do CPC, foi
rigorosamente observada, restando como único meio para adimplemento da dívida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
7
penhora sobre o faturamento da empresa devedora, já que em plena atividade,
conforme decisão de fls.141.
A decisão de fls. 141 dos autos da execução, que deferiu a
penhora sobre o faturamento da empresa executada está devidamente fundamentada,
apontando as circunstâncias fáticas e o preenchimento dos requisitos legais para
deferimento da ordem.
Ademais, no mesmo sentido, não prospera a argumentação da
embargante de que a penhora foi excessiva.
Conforme já decidido no processo de execução (fls.210), ficou
demonstrado que a executada, ora embargante, apresentou movimentações
financeiras ao tempo da constituição da dívida e nos anos seguintes, movimentações
essas indicativas da capacidade de arcar com o pagamento da dívida, como bem se
depreende dos documentos de fls.217/220 dos autos principais, juntados pela própria
executada, ora embargante.
Nos presentes embargos, a embargante não apresentou novos
documentos que comprovassem sua argumentação de que há instabilidade
econômica na empresa.
Desse modo, não procede a alegação da embargante, no sentido
de que tramitam outros processos de execução contra ela e que a penhora neles
deferidas inviabilizará a atividade econômica da empresa, devendo, portanto, arcar
com suas obrigações”.
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos
adotados pela R. Sentença indevidamente atacada, importante destacar ainda que o
reconhecimento da ocorrência da preclusão pelo Juízo se mostrou absolutamente
adequado no enfrentamento das questões debatidas nos autos, uma vez que a alegação
de excesso de execução se constitui em típica matéria de defesa, e não de ordem
pública, ainda que assim tenha tentado fazer crer a recorrente, tanto é que se sujeita,
portanto, a contumácia processual, sendo este, inclusive, o entendimento como vem
sendo adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a partir
da ementa do seguinte Aresto que agora transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
8
MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
1. Na origem, cuida-se de embargos à execução de sentença
opostos pela União, nos quais se alega, em síntese: (a) a necessidade de liquidação do
julgado considerando que abrange obrigação de fazer e obrigação de dar quantia
certa; (b) não ter havido aplicação do redutor de 25% das alíquotas da Resolução
CIEX 02/79; (c) falta de comprovação do alegado creditamento a menor por parte da
União; (d) o excesso de execução pela aplicação incorreta de expurgos
inflacionários, da Taxa SELIC e da errônea conversão da OTN para BTN.
2. Em resumo, a Corte de Regional entendeu que a petição de
fls. 601/634 constitui questão de ordem pública, uma vez que não apurou
detalhadamente: I) a forma de aproveitamento do incentivo; II) a aplicabilidade do
redutor de alíquota do Decreto-Lei n. 1.658/79; III) a falta de comprovação do feito a
menor; IV) quais os índices de expurgo inflacionário foram aplicados pela
exequente; V) em que período se aplicou a correção pela SELIC; VI) qual fator de
conversão da OTN para BTN foi de fato utilizado. Por essa razão, concluiu que:
"pode ocorrer, no presente caso, excesso de execução".
3. A petição apresentada após os embargos à execução não pode
ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e
não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita.
Precedentes: AgRg no REsp 1.067.871/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, DJe 16.4.2013; EDcl no Ag 1.429.591/PE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.270.531/PE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.11.2011; REsp 1.196.342/PE,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.12.2010.
4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos,
que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão que é o caso dos autos.
Agravo regimental provido”. (2a Turma, Agravo Regimental tirado em Recurso
Especial no 150.035-DF, Relator Ministro Humberto Martins, recurso julgado em
28/05/2013).
Apreciando agora a alegação da recorrente, esta no que diz
respeito ao excesso de penhora ao qual se agarra, importante observar que sua
inaceitação também não deve ser acolhida por esta Turma Julgadora, uma vez que se
limitou a alegar, sem contudo nada comprovar, que a manutenção da penhora definida
em 5%, esta incidente sobre seu faturamento bruto, em muito prejudicaria o regular
desenvolvimento de suas atividades, sendo certo, ademais, que a simples existência de
outras penhoras, ainda que igualmente incidentes sobre o seu faturamento, não deve ser
traduzido como suficientemente capaz, por si só, de promover prejuízo de dano que
alega como de difícil reparação, ou até mesmo irreparável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
9
A dar suporte a este entendimento, confira-se ementa do seguinte
Aresto, que transcrevo:
“Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Penhora sobre faturamento da empresa executada. Admissibilidade. Observância da
lei processual. Inocrrência de ofensa ao disposto no art. 835 do CPC. Ordem
preferencial. Regra que não é absoluta. Inexistência de violação ao art. 805 do CPC.
Percentual de 10% que se mostra razoável e adequado. Ausência de prova de
eventual prejuízo. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência. Recurso improvido”. (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Recurso de
Agravo de Instrumento no 2262907-32.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
Cauduro Padin, recurso julgado em 18/02/2020).
Por fim, e em relação ao prequestionamento como acenado pela
recorrente, é de se dizer que razão também não assista a seus reclamos, uma vez que
prequestionar naturalmente implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve se dirigir expressamente a matéria
julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial
Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo Tribunal
de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado” (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Além do mais, importante ter em mente que a indicação, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
10
recorrente, e de forma explícita, dos dispositivos de lei aos quais se diz ter negado
vigência, se mostra necessária para fins de prequestionamento, sendo este o
entendimento da Jurisprudência reinante nos Egrégios Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, argumento que, no entanto, não se aplica a redação do
Acórdão.
Nesse sentido: “certo que tem entendido este Tribunal (fite não
é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração)” (STF - Segunda Turma. AT n° 396.899-AgR RS. Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.00.2003. 1)J 01.08.2003) e, “o prequestionamento consiste na apreciação
e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência ao
acórdão impugnado” (STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Resp. n° 162.60S-
SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j . 16,06.1999).
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer como adequada
a situação concreta como demonstrada em relação aos limites da R. Decisão ora
colocada sob indevido ataque, uma vez que deu correta solução a questão como
apresentada nos autos, motivo pelo qual deva ser mantida sem retoques, o que se dá por
força de seus próprios, legítimos, e acertados fundamentos, salvo quanto ao montante
fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado para
percentual que corresponde a 15% do valor total do débito exequendo, o que se dá em
atenção aos termos em que dispostos pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil em
vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108612-84.2015.8.26.0100
11
Simões de Vergueiro
Relator